Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-04.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALFREDO TAMBORLIM FILHO - CPF: 468.001.079-72 (APELANTE), CONCEICAO OLIVIERI DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 603.931.908-97 (ADVOGADO), EDILBERTO ACACIO DA SILVA - CPF: 473.587.937-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE BATISTA TAMBORLIM - CPF: 832.515.969-34 (APELANTE), A. C. A. T. - CPF: 035.855.512-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES MUNHOZ - CPF: 044.339.331-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – PENSAL MENSAL - FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF e 905/STJ - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Entendimento sufragado Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica (obrigação legal específica), conforme Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592).

2.

Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

3.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4.

Pensão mensal devida à filha menor deixada pela vítima, a ser equivalente a 2/3 do salário mínimo desde a data da morte do pai até a data em a autora-apelante completar 25 (vinte cinco) anos. Precedentes.

5.

Considerando o resultado alcançado, o ônus sucumbencial deve ser invertido, com observância aos parâmetros mínimos do artigo 85, §3º, e alíneas, CPC/15.

6.

Os valores devidos pela Fazenda hão de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e Superior Tribunal Justiça em REsp 1145245/PR (Tema 905).

7.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALFREDO TAMBORLIM FILHO E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que objetivavam a condenação do ente público à reparação de danos aos filhos de Edson Pedro Tamborlim, que, durante o seu acautelamento na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, foi assassinado por outros detentos.

Nas suas razões recursais, ao devolver toda a matéria fático-jurídica envolvida no caso, o apelante sustenta a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, em especial porque está comprovada a conduta omissiva do ente estatal no seu dever de cautela e vigilância, com também se mostram ausentes quaisquer excludentes de responsabilidade civil.

Requer, pois, o provimento do recurso, bem ainda o prequestionamento da matéria.

Tempestividade certificada no id. 108455466.

Contrarrazões pelo não provimento [id. 108455469].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de id. 150172164 opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória de danos morais e materiais em desfavor do apelado, que tinha como pretensão a sua responsabilização objetiva por ato ilícito, pelo assassinato do filho e pai dos apelantes (respectivamente, genitores e filha de Edson Pedro Tamborlim) no interior da
Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso
, em Cuiabá/MT.

Colhem-se trechos da sentença apelada:

“

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por ALFREDO TAMBORLIM FILHO, MARIA JOSÉ BATISTA TAMBORLIM E ANA CLARA ALVES TAMBORLIM, menor devidamente representada por sua genitora ANA CAROLINA ALVES MUNHOZ, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em breve síntese, alegam que o Sr. Edson Pedro Tampolim, que é filho, cônjuge e pai dos requerentes, respectivamente, estava em regime de reclusão na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, sendo que no dia 18 de outubro de 2018 foi “brutalmente assassinado” por outros detentos, mediante homicídio doloso, conforme atestado pelo Laudo Pericial juntado aos autos.

Asseveram que este fato ocorreu por “incúria do Estado que tinha o dever e a obrigação de zelar pela integridade física da vítima, responsável que era pela sua guarda, pois estava detida e sob a tutela do Estado, que a obrigava a conviver num sistema sabidamente falido e extremamente perigoso, autêntica bomba-relógio, caracterizando d.v. o óbito prova inequívoca do desleixo, deficiência, menosprezo e desinteresse para com a segurança do presidiário”.

Concluem aduzindo que houve omissão do Estado de Mato Grosso quanto ao dever de vigilância dos detentos na cadeia pública mencionada, bem com que a vítima estava sob custódia do Estado, que não lhe garantiu o direito a segurança e o respeito a sua integridade física e moral, violando, assim, o artigo 5º, inciso XLIX da Constituição Federal.

Assim, nos pedidos, pugnam pela condenação do Estado de Mato Grosso em indenizar os requerentes pelos danos morais causados ante a omissão do estatal, no importe de 200 salários-mínimos, por autor.

[...]

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Colhe-se do valoroso Parecer Ministerial:

[...]

Outrossim, em que pese a imposição ao Estado do dever de zelar pela integridade física e moral aos presos (art. 5º, XLIX da Magna Carta), no caso, tenho que não restou devidamente demonstrada a presença do nexo causal entre a atuação deste e a morte do detento, pois não há nenhum elemento que permita concluir que o custodiado faleceu em virtude de
omissão específica
, caso em que a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não impedimento do evento.

Ressalta-se ainda, que a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, na qual não se cogita de culpa, mas, apenas, de relação de causalidade,
não se reveste de caráter absoluto
, admitindo a atenuação ou a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nos casos excepcionais configuradores de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força maior, ou que evidenciam a ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

Assim, o que se exige para a imputação da responsabilidade da Administração Pública é que se comprove a omissão específica, que tenha sido a ausência da atuação do Estado a criar a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.

Para tanto, deve-se diferenciar a conduta omissiva genérica da conduta omissiva específica. A primeira se caracteriza quando o dano não é causado diretamente pela falta de agir do ente estatal. Já na omissão específica, o resultado danoso ocorre diretamente da inércia do Estado.

No caso dos autos verifica-se a ocorrência da omissão genérica, de modo que não restou comprovada qualquer relação de causa e efeito entre a conduta do Estado e o óbito do detento, vez que seus órgãos e agentes em nada contribuíram para o evento morte, a justificar a condenação do réu. E mais, a causa da morte sequer restou esclarecida nos autos, não pugnando os requerentes pela produção de novas provas que contribuíssem para a demonstração do direito pleiteado.

[...]

Inexistindo comprovação da conduta omissiva ou comissiva do Estado, bem como o nexo causal entre a suposta conduta e o dano, não merecem prosperar os pleitos iniciais de indenização, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ex positis
, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente; por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos moldes no art. 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC; no entanto, mantenho suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento resumem-se, em primeiro lugar, a respeito da (i) pertinência ou não da responsabilização do Estado pelo evento danoso e, em segundo lugar, da (ii) eventual condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de pensão alimentícia mensal.

(i) Responsabilidade Civil do Estado.

Em um primeiro momento, os lindes recursais cingem-se à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte detido, sob a custódia do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

São quatro balizas a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta
. Nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há distinção quando a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, a depender de se tratar de omissão genérica ou específica.

Sob essa ilação, é importante relembrar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de
omissão específica
, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica, do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592)
, vejamos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º
, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e
a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (grifou-se)

No caso dos autos, não há dúvida de que houve omissão do ente público, uma vez que restou comprovado que o detido foi morto em decorrência de homicídio doloso, no qual a vítima teve seus pulsos amarrados, sofreu diversos golpes, a indicar espancamento, e teve asfixia como
causa mortis
(laudo pericial de id n. 108452040 e laudo de necropsia de id. 108452041), Fica, por isso, demonstrada a total ausência ao cumprimento do dever legal de guarda/segurança e de vigilância por parte do Estado, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado.

A omissão administrativa se fez presente quando, assumindo a guarda do detento, o Estado, por meio dos seus prepostos, permitiu, por falha nos seus sistemas de segurança e serviços, que o crime ocorresse e que a vítima viesse a óbito.

No caso em apreço, diante da violação do dever de vigiar e guardar detendo sob sua autoridade, verifica-se a desobediência a um dever específico, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do estado, independentemente da presença ou não do elemento subjetivo.

Quanto ao nexo causal e ausência de causa excludente de responsabilidade.
Certo é que na linha de desdobramento causal entre a conduta e o evento morte, não houve elo a imputar responsabilidade do Estado no evento fático, porque o fato danoso deve ser imputado ao autor imediato da conduta. Efetivamente, o Estado não participa dessa dinâmica de ação. Contudo, a responsabilidade estatal é decorrente do dever de vigilância, da omissão, pois a falha na segurança e vigilância do presídio contribuiu para a eclosão do evento danoso.

Pelos elementos probatórios presentes na origem, de notar que não restam dúvidas a respeito da prática do crime no interior da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

Para mais, na ótica processual-procedimental o Estado teve a faculdade de comprovar que, não obstante os cuidados, presente causa excludente a romper o liame de responsabilidade, o que não se deu.

Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem.

A respeito da alegação de causa excludente por fato de terceiro, uma vez que o evento danoso supostamente decorreu de briga entre detentos, a justificar o fato como inevitável, oportuno destacar que não há nos autos sequer identificação do suspeito (boletim de ocorrência de id n. 108452039) ou elementos probatórios a indicar a dinâmica dos fatos capaz de excluir a responsabilidade do ente estatal.

Dessa forma, é forçoso concluir que o
apelado
não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos sofridos.

(ii) Da i
ndenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os apelantes devolvem os argumentos vertidos na base, a defenderem o julgamento procedente da ação, com o arbitramento de indenização a título de danos morais na monta de 200 (duzentos) salários mínimos, a cada um dos requerentes.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que não existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares.

Não se esquece a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pelos autores/apelantes pelo falecimento de seu filho/pai, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, a de estar amparado em esteio que leve em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

A propósito, este Tribunal, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- ASFIXIA MECÂNICA – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO -
VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

(...) (N.U 0060344-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Diante disso, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que a fixação de R$30.000,00 (trinta mil reais) à apelante ANA CLARA ALVES TAMBORLIM (filha da vitima) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos apelantes ALFREDO TAMBORLIM FILHO e MARIA JOSÉ BATISTA TAMBORLIM (genitores da vítima), mostra-se razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso, sobretudo porque não houve a participação direta do ente público no evento lesivo, cuja responsabilidade decorre da omissão específica da obrigação de atuar.

(iii) Da indenização por danos materiais. Pensionamento.

Na inicial, postulam os requerentes, ora apelantes, o arbitramento de pensão mensal à ANA CLARA ALVES TAMBORLIM, filha da vítima [id. 108452024, pág. 13].

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é perfeitamente cabível a indenização por dano material nos casos tais em que a vítima deixou filhos, porquanto a presunção de constituição de próprio núcleo familiar, isto é, a dependência econômica entre os membros da família se presume.

Nesse sentido, traz-se à colação aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas.

2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante.

Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ.

3 A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".

4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume.
Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifou-se).

Nesse sentido, pertinente o apelo quanto aos danos materiais, uma vez que o fato da apelante ANA CLARA TAMBORLIM ser menor de idade quando da morte do pai faz com que a dependência econômica, como já dito, seja presumida, independente de o falecido exercer ou não atividade remuneratória quando em vida.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado.

Contudo, ausente a prova dos rendimentos do falecido, fixa-se o valor de 2/3 do salário mínimo vigente, desde o óbito até a data em que a dependente completar 25 anos de idade, eis que mostra-se razoável e em consonância ao entendimento do STJ, já sufragado por este e. Tribunal
:

“O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o
pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2/3 do salário mínimo vigente
.
(...).”
(TJMT ­ N.U 1006640­ 83.2018.8.11.0003, CMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) [grifou-se].

Desse modo, o Estado deve ser responsabilizado pelo pagamento da importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do evento danoso até a data em que a autora-apelante completar 25 (vinte e cinco) anos, a título de dano material.

(iv) Dos consectários legais e Honorários advocatícios.

Quanto aos consectários legais
. Em relação aos valores devidos a título de indenização por danos morais, devem-se os acrescer de juros moratórios de 1% (um por cento) a mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem ainda de correção monetária neste a presente data (Súmula 362 do STJ).

Em relação aos valores devidos a título de dano material em favor da apelante
ANA CLARA TAMBORLIM, deve-se observar os juros moratórios de
1% (um por cento) a mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais
. Considerando o resultado alcançado, o ônus sucumbencial deve ser invertido, devendo-se observar os parâmetros mínimos
do artigo 85, §3º, e alíneas, CPC/15.

Em todo caso, todos os valores devidos pela Fazenda hão de se amoldar aos
parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e Superior Tribunal Justiça em REsp 1145245/PR (Tema 905).

(v)

Do Prequesionamento.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dispositivo.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apelada no tocante (i) ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado em relação ao evento danoso; (ii) à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à apelante ANA CLARA ALVES TAMBORLIM (filha da vitima) e de R$20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos apelantes ALFREDO TAMBORLIM FILHO e MARIA JOSÉ BATISTA TAMBORLIM (genitores da vítima); (iii) à condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal a filha da vítima, fixada na importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do evento danoso até a data em que a autora-apelante completar 25 (vinte e cinco) anos; (iv) à fixação dos honorários sucumbenciais, para arbitra-los de acordo com os parâmetros mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022